Tribunal: TJES
Processo: 5029680-69.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Condomínio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029680-69.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA COSTA DE AZEVEDO e outros
RECORRIDO: GISLANE BONATTO CASTRO e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VAZAMENTO. AVARIAS NO IMÓVEL VIZINHO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. MERA ESTIMATIVA. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MAJORADO (DE R$ 3.000,00 PARA R$ 5.000,00 PARA CADA AUTOR). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5029680-69.2022.8.08.0035

Recorrentes: PATRICIA COSTA DE AZEVEDO e ANDRE DE LIMA PESTANA

Recorrido: GISLANE BONATTO CASTRO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID 8686066).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PATRICIA COSTA DE AZEVEDO e ANDRE DE LIMA PESTANA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece ser reformada em relação ao valor estabelecido a título de danos morais, pugnando pela sua majoração, além da condenação da parte recorrida ao pagamento dos prejuízos materiais suportados, conforme orçamentos colacionados aos autos.

Inicialmente, verifico que restou incontroverso que ocorreu o alagamento do apartamento dos recorrentes em razão de um cano danificado no imóvel da recorrida.

Contudo, em relação aos alegados prejuízos materiais, apesar dos vídeos comprobatórios que os bens imóveis que guarneciam o imóvel foram drasticamente danificados pelo vazamento, observo que os recorrentes não apresentaram comprovação idônea dos valores dos produtos, limitando-se a juntar
orçamentos retirados da
internet.

Ademais, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de origem,
“[...] para que haja ressarcimento a título de danos emergentes é necessária a comprovação dos mesmos, através de provas como comprovantes de pagamento e notas fiscais, o que não seriam documentos impossíveis já que os Autores narram que estavam morando recentemente na unidade e que tudo teria sido comprado a pouco tempo [...] observa-se que a autora, apenas e tão somente, listou os pertences que haviam sido avariados conforme documento 4, limitando-se a trazer orçamentos que não provam que o produto orçado é semelhante ao que foi atingido pelo alagamento
” (
sic
– ID 8686056, negritei).

Ora, é sabido que a ausência de comprovação robusta dos danos materiais concretos impossibilita a condenação com base em meras estimativas, razão pela qual mantenho a improcedência do pedido de indenização por danos emergentes.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. CIVIL. LOCAÇÃO. IMÓVEL. DEVOLUÇÃO. DANO MATERIAL. NÃO PRESUMIDO. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. 2.
O dano material não pode ser presumido, uma vez que se destina a reparar prejuízo econômico efetivamente suportado pela parte, e se mede pela extensão do dano, conforme preconiza o art. 944 do Código Civil.
3. Tendo a parte juntado aos autos apenas orçamentos para execução do serviço e inexistindo a comprovação do efetivo dispêndio dos recursos financeiros destinados a realizar a obra de reparação do imóvel, o indeferimento do pedido de danos materiais é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento ilícito. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07191386820228070001 1708803, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 18/05/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito.
Os danos materiais exigem sólida e precisa comprovação, ou seja, devem ser cabalmente demonstrados, não admitindo presunção e nem estimativa do prejuízo vivenciado, na medida em que a reparação respectiva deverá se dar exatamente no montante da perda financeira experimentada pela vítima
. Logo, ausente a prova do prejuízo, não há que se falar em danos materiais. O fato de o apelado ter colocado cadeado no portão do imóvel do apelante, obrigando-o a quebrar o referido cadeado, não configura danos morais passíveis de indenização.
(TJ-MG - AC: 10000212554786001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2022)

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos suportados pelos recorrentes, que foram surpreendidos com o alagamento de seu apartamento e destruição de grande parte de seu mobiliário e itens pessoais, situação que ultrapassa, em muito, a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável majorar o valor da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrente/autor, quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a recorrida de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
PATRICIA COSTA DE AZEVEDO e ANDRE DE LIMA PESTANA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para majorar o
quantum
a título de danos morais

de R$ 3.000,00 (três mil reais)

para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada recorrente/autor, valor consentâneo ao abalo sofrido, quantia essa acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)